Tribunal: STF
Processo: AI 557846
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ATIPICIDADE DE
   CONDUTA. NULIDADE DO FEITO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1.      O Agravante
   interpôs Agravo Regimental, buscando a reforma da decisão que
   negou seguimento ao agravo de instrumento. Sustenta ofensa aos
   arts. 5º, inc. XXXIX, 93, inc. IX e ao devido processo
   legal.
2.      Não se apresenta neste regimental qualquer novo
   argumento aos fundamentos apresentados na decisão agravada.
3.      Ademais, o carimbo do protocolo na petição de Recurso
   Extraordinário está ilegível, o que impede a visualização da data
   de interposição do recurso e consequentemente de sua
   tempestividade.
4.      Agravo Regimental ao qual se nega
   seguimento.